Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716590-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e em conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a limitação a quinze por cento (15%) dos seus rendimentos líquidos. O agravante alega que, devido à sua condição de servidor público e diante da oferta recorrente de mais créditos e produtos, sem a adequada avaliação de risco, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros ofertados pela instituição bancária agravada, o que resultou em superendividamento. Afirma que nos últimos meses passou a enfrentar graves problemas de saúde e que se encontra atualmente com aproximadamente oitenta por cento (80%) da sua renda comprometida devido aos valores descontados em folha de pagamento e em conta corrente referentes aos empréstimos realizados junto ao agravado. Assegura que se enquadra na condição de superendividamento definida pelo art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a situação de penúria pela qual tem vivido causa sofrimento a todos os familiares e que seu quadro de saúde nos últimos quatro (4) anos tem demonstrado, em suas revisões médicas periódicas, uma piora significativa. Sustenta que toda a narrativa fática se presta para corroborar os altos custos com o acesso à saúde e à manutenção do seu tratamento. Ressalta que é idoso com mais de oitenta (80) anos e que se encontra endividado, pois aproximadamente oitenta por cento (80%) da sua renda está comprometida pelos descontos bancários, seja por empréstimos consignados, seja por empréstimos pessoais, realizados em sua conta corrente, o que tem deixado a sua subsistência abaixo do mínimo necessário. Avalia que a decisão agravada não se pautou em uma análise acurada dos autos. Registra que o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de carência de pagamento da primeira parcela no caso de acordo ou plano compulsório. Informa que se comprometeu a apresentar plano de pagamento na audiência de conciliação, que está designada para o dia 16.5.2023. Salienta que tem o direito de se valer do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da reserva do mínimo existencial previsto na Lei n. 14.181/2021. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A questão em análise, apesar da argumentação do agravante, não se insere na temática do superendividamento. O superendividamento é categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Confira-se o conceito legal trazido pela Lei n. 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Estão inseridos nessa categoria os consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Não é possível aplicar o regramento jurídico autônomo do superendividamento. Ainda que o agravante apresente atualmente a saúde debilitada, as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir que existem vícios na realização dos negócios jurídicos. Eventuais escolhas equivocadas podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou a substituir a escolha do consumidor, que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. Firmada a distinção acerca do superendividamento, passo à análise da pretensão de limitação de descontos. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.863.973/SP, n. 1.877.113/SP e n. 1.873.441/SP (Tema Repetitivo n. 1.085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades nas contratações e/ou abusividade nas cobranças. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.